Tribunal: TJDFT
Processo: 0033480-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0033480-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: RUBERVAL SOUZA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Dê-se vista às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos cálculos finais elaborados pela Contadoria de Justiça (id 28477816), lembrando-se de que a planilha de id 24331469 já foi homologada por este Juízo na decisão de id 26727283, e sobre essa homologação operou-se a preclusão. Em havendo concordância das partes, CUMPRA-SE o decisório de id 26727286, nos valores indicados pela Contadoria Judicial (id 28477816). Publique-se. Intime-se. Cumprida a decisão e operando-se a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator